Tribunal: TJSP
Processo: 1517515-31.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Sentença que, revendo decisão anterior, reconheceu a impossibilidade de substituição das CDAs para saneamento dos vícios existentes nos títulos executivos originais e julgou extinta a presente execução fiscal, em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que os títulos originais se mostram viciados,

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Sentença que, revendo decisão anterior, reconheceu a impossibilidade de substituição das CDAs para saneamento dos vícios existentes nos títulos executivos originais e julgou extinta a presente execução fiscal, em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que os títulos originais se mostram viciados, não viabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não permitem ao juízo sequer compreender a natureza da dívida, uma vez que não apontam a fundamentação legal dos créditos executados. Requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80 e no art. 202, III, do CTN não atendidos. Nulidade das CDAs configurada. Impossibilidade de substituição dos títulos para alteração de elemento próprio do lançamento. Adoção da Tese do Tema 1.350 do C. STJ. Inexorável extinção do processo executivo, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Sentença mantida. Recurso não provido.